Tribunal: TJES
Processo: 0013952-78.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013952-78.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALDENIR MARIA CASSARO
APELADO: CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA PELO LOCATÁRIO - DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – ORDEM DE DESPEJO – PEDIDO DE POSTERGAÇÃO – DECURSO PROLONGADO DE PRAZO – REJEIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistindo impugnação quanto ao inadimplemento das prestações locatícias, tampouco quanto à rescisão contratual, resta acertada a sentença ao condenar o(a) locatário(a) ao pagamento dos valores devidos, bem como à desocupação compulsória do imóvel, à luz do art. 9º, III c/c art. 62, a Lei Federal nº. 8.245/91.

2. Não se afigura razoável a dilação do prazo de desocupação do imóvel, quando já decorrido período de tempo excessivamente prolongado desde a postulação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ALDENIR MARIA CASSARO em face da sentença de fls. 76/77, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido autoral para (a) decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes; (b) determinar o despejo da Apelante e (c) condenar a Apelante ao pagamento do valor dos aluguéis devidos, atualizados com correção monetária a partir do respectivo vencimento e juros moratórios a partir da citação.

Pelas razões recursais de fls. 81/86, a Apelante aduz, em síntese, (a) que após a falência da empresa ora Apelada, o imóvel foi arrecadado pela massa, tendo a Apelante pactuado com o síndico o aluguel de R$ 500,00 (quinhentos reais); (b) que, passados 2 (dois) anos, a Apelante não conseguiu arcar com os valores dos aluguéis e (c) que necessita de um prazo de 6 (seis) meses para desocupar o imóvel e obter uma nova moradia, o que não foi acolhido pela sentença hostilizada.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 89/95, suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, a Apelda pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013952-78.2019.8.08.0035

APELANTE: ALDENIR MARIA CASSARO

APELADO: CÁSSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

P
RELIMINAR
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, suscita a Apelada preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela Apelante por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Todavia, da análise do presente recurso de apelação, entendo que as razões de insurgência recursal foram suficientemente apresentadas.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segundo a qual “não há que se falar em inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade quando as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, e quando o recorrente apresenta argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido” (recurso de apelação nº. 0000128-22.2010.8.08.0050, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em analisar se incorreu o MMº. Juiz de Direito
a
quo em
error in judicando
ao julgar procedente a pretensão autoral de despejo e cobrança de débitos decorrentes da relação (jurídica) locatícia existente entre as partes.

Do exame dos presentes autos, infere-se que as partes celebraram contrato de locação residencial cujo prazo se encerraria em 30.04.2013. Porém, a locação, inicialmente por prazo determinado, convolou-se em contrato por prazo indeterminado ante a continuidade da relação locatícia.

A partir de Janeiro de 2016, a Apelante passou a inadimplir os valores pactuados, razão pela qual fora ajuizada a presente ação de despejo e cobrança de aluguéis, no valor de R$ 25.800,66 (vinte e cinco mil, oitocentos reais e sessenta e seis centavos), ao tempo do ajuizamento da ação.

Após a citação, a Apelante não apresentou insurgência quanto aos valores devidos e quanto à desocupação do imóvel, tendo se limitado a peticionar em Juízo, na data de 21.01.2020, pugnando pela concessão de prazo de 6 (seis) meses para a desocupação do imóvel, alegando ser pessoa de avançada idade e com a saúde debilitada.

Pela sentença de fls. 76/77, proferida em 07.04.2022, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento dos valores devidos e à desocupação do imóvel.

Pelas razões recursais de fls. 81/86, a Apelante aduz, em síntese, (a) que após a falência da empresa ora Apelada, o imóvel locado foi arrecadado pela massa, tendo a Apelante contratado com o administrador judicial o aluguel de R$ 500,00 (quinhentos reais); (b) que, passados 2 (dois) anos, a Apelante não conseguiu arcar com os valores dos aluguéis; (c) que necessita de um prazo de 6 (seis) meses para desocupar o imóvel e obter uma nova moradia, o que não foi acolhido pela sentença hostilizada.

Insta salientar que até o presente momento não há, nos autos, qualquer informação sobre o eventual cumprimento da ordem de despejo.

Pois bem.

Após analisar os presentes autos, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

Conforme narrado, observa-se que a Apelante, tanto em sua manifestação em primeira instância, quanto nesta seara recursal, não impugna o inadimplemento do contrato.

Assim, à luz do art. 9º, III c/c art. 62, a Lei Federal nº. 8.245/91, resta acertada a sentença ao condenar a Apelante ao pagamento dos valores devidos, bem como à desocupação compulsória do imóvel.

De igual modo, agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao rejeitar o pedido de postergação do prazo para a desocupação do imóvel, postulação esta reiterada nesta seara recursal.

Isto porque, conforme narrado, a Apelante, desde a data de 21.01.2020, comunicou ao Juízo que envidaria esforços para encontrar outro imóvel a fim de estabelecer sua residência. Na data da prolação da sentença, ou seja, em 07.04.2022, já não se afigurava razoável o deferimento da dilação pretendida, ainda que sob o argumento dos reflexos da pandemia, porquanto transcorrido, em muito, o prazo pretendido.

Com maior razão não se afigura razoável o deferimento da postergação da desocupação no presente momento, haja vista o decurso exacerbado do período necessário para cumprimento da ordem de despejo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ressalvando estar a Apelante amparada pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 22/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.